Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL SEM LICENCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE DISPENSA POR SE TRATAR DE IMÓVEL RURAL. CONSTATAÇÃO DE SUBDIVISÃO DA ÁREA VISTORIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade (art. 5o, LXIX e LXX, da CF), sendo que a concessão da ordem pressupõe a existência de direito comprovado de plano, por documento inequívoco, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial.
2. O apontamento do Órgão Fiscalizador no sentido de que as construções erigidas no local objeto da Intimação Demolitória não se destinam apenas a atividade rural, a confirmação de ausência do alvará de construção, bem assim os indícios de se tratar de bem público, esvaziam a pretensão do impetrante em obter a nulidade do ato administrativo pela via mandamental, uma vez que, na hipótese, a dilação probatória mostrar-se-ia necessária para a apuração do verdadeiro proprietário, averiguação da indevida subdivisão do lote, bem assim para examinar se as construções erigidas no local podem se qualificar como imóveis rurais com dispensa de licenciamento para qualquer fim.
3. Considerando a deficiência probatória hábil a conferir o direito líquido e certo vindicado, não há como imputar à autoridade coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, de forma que se mostra impositiva a denegação da segurança.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.